Tribunal: TJMT
Processo: 0067142-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Número do Protocolo: 67142/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA - ABUSVIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 618/STJ - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.
2.As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à novo julgamento da causa.
3.Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de BV FINANCEIRA S.A contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n.53193/2017, que a unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto da relatora.
Sustenta o Embargante a existência de omissão do julgado, em face da não observância da necessidade de se realizar o exame de abusividade.
Destaca que o simples fato de o contrato ter sido firmado antes de 30.04.2008, não implica, necessariamente, na legalidade da cobrança da taxa de emissão de carnê, sendo imprescindível o exame do caso concreto para aferir se a exigência contra o consumidor é abusiva ou não.
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, opostos dando lhe efeito infringentes, para que seja realizado o exame de abusividade no caso concreto dos autos, nos exatos termos da tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS, submetido ao recurso repetitivo. (p. 354).
As contrarrazões foram apresentadas pela BV Financeira S/A, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração (p. 357/358).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
[...]
3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados.(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

Destarte, infere-se que, não obstante pacífica as orientações acerca da natureza recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos nos quais eivado de obscuridade, contradição ou omissão.
Isso porque, o Estado de Mato Grosso requer seja reanalisada matéria já decidida em sede de recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS e n. 1.255.573/RS, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013), qual seja, se é abusiva ou não, a cobrança da TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ, nos contratados celebrados antes de 30.4.2008.
Ao contrário do alegado pelo ente estatal, não há qualquer omissão no acórdão, já que pela natureza do Juízo de Retratação, cabia somente a análise da adequação ou não do julgado ao Tema 618/STJ.
Destarte, a fim de corroborar o alegado transcrevo trecho pertinente:
[...]A questão enfrentada diz respeito a legalidade da cobrança, referente a tarifa de emissão de carnê, no valor de R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos).A partir do julgamento do Tema 618/STJ, referente à validade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), julgamento que demandou ampla exegese de normas expedidas pelo CMN, chegou-se à conclusão que, não obstante, a Constituição Federal ter conferido (implicitamente) status de lei complementar à Lei 4.595/1964, as normas produzidas pela autoridade regulatória bancária possuem status meramente infralegal, estando, portanto, subordinadas à lei ordinária, pelo critério da hierarquia.
Nesse mesmo julgamento, verificou-se que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor, oportunidade que fixou a seguinte tese:
[...]9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, Tema 618)

Isso, porque os serviços prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por meio das tarifas disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010.
Já as tarifas são especificadas conforme o tipo de serviço prestado pela instituição financeira, prioritário, diferenciado ou especial (serviços essenciais não podem ser objeto de tarifa).
Os serviços prestados por terceiros, por sua vez, não são regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados pelas instituições financeiras, a título de ressarcimento de despesa.
No caso em apreço, embora o contrato, que ensejou a aplicação da multa pelo Procon no valor de R$ 12.500,00, não tenha sido juntado aos autos, pela instituição financeira, as cópias dos boletos colacionados (p.53/58), levam a presumir que foi celebrado antes de 30.4.2008.
Nessa linha de intelecção, chega-se a conclusão que a cobrança é legal e a multa indevida, já que repito o contrato foi pactuando anteriormente a 30.4.2008.
Ante o exposto, EXERÇO o juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030,II, do CPC, para adequar ao julgamento ao Tema 618/STJ, resultante do julgamento do Recurso Especial 1.251.331/RS em rito de Recurso Repetitivo, Rel.Min.Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013.

Destarte, não há qualquer omissão a ensejar a modificação do julgado, notadamente, quando a matéria é sumulada, não comportando maiores discussões:
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.(Súmula 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP – RELATORA